Tribunal: TJMT
Processo: 1053497-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053497-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), TERMOCALHAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 38.419.006/0001-70 (RECORRIDO), Kássia Patrícia de Abreu Antônio (RECORRIDO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), DARCI ANTONIO - CPF: 643.553.739-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1053497-57.2022.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
KAssia PatrIcia de Abreu AntOnio.

Recorrida(s):
RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDÃO ROCHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA AFASTADA – COMPRA EFETUADA – INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 07 de novembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241089200, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
Darci Antonio e Kassia Patrícia de Abreu Antonio
ao pagamento do valor de
R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais)
a título de
danos materiais
, atualizado pelo INPC, a partir da data do respectivo evento danoso (29/04/2022), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, contado a partir da publicação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
.

Em argumento recursal, a recorrente
Kassia Patrícia de Abreu Antonio
alega:

1)

A ausência de citação válida;

2)

A desconsideração da personalidade jurídica – A inexistência de bens e ativos partilhados entre os sócios com o encerramento da empresa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 241089217, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora, no dia
25/04/2022
, adquiriu produtos junto à empresa
Termocalhas Comércio de Ferragens Ltda,
no valor total de
R$ 11.850,00

(onze mil oitocentos e cinquenta reais)
, os quais não foram entregues, tendo ajuizado a demanda em
26/08/2022
.

Ainda, constata-se que a referida empresa procedeu a baixa na inscrição do CNPJ, em
24/06/2022
, conforme documento anexado no id. 241086769, ou seja, em data anterior à propositura da presente ação.

Diante disso, a parte autora procedeu a emenda à inicial, pugnando pela inclusão no polo passivo dos sócios
Kassia Patricia de Abreu Antonio
(id. 241086768) e
Darci Antonio
(id. 241086789).

No caso, não há que se falar em ausência de citação válida, isso porque o AR de citação enviado a Sra.
Kassia Patricia de Abreu Antonio
foi recebido, em
21/09/2022
, pelo Sr.
Darci Antonio,
conforme se vê no id. 241086775.

Ainda, no dia
05/10/2022
, houve a citação da Sra.
Kassia Patricia de Abreu Antonio
por meio de
WhatsApp
, conforme ids. 241086776/241086779.

Nos ids. 241086796 e 241089177, constam que os ARs de citação enviados ao Sr.
Darci Antonio
foram recebidos, em
30/11/2023 e 28/03/2024
, pela Sra.
Vilma de Abreu Antonio
.

Ademais,
o Enunciado 05 do FONAJE estabelece:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação,
desde que identificado o seu recebedor
.
(grifei)

A propósito:

NULIDADE DE CITAÇÃO.
PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA DA CITAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. O Enunciado no 5 do FONAJE consolidou o entendimento de que: "A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0000864-69.2021.8.26.0562; Relator (a): Alexandre das Neves; Órgão Julgador: 2a Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022) (grifei)

Quanto a alegação de inexistência de bens e ativos partilhados entre os sócios com o encerramento da empresa, não merece prosperar, tendo em vista que a
Cláusula Segunda
do Distrato Social preleciona:
Procedida a liquidação da sociedade,
o(s) sócio(s) recebe(m) neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas
.
(id. 241086791 - grifei)

Ademais, consoante
Cláusula Quinta
do contrato de constituição da empresa (id. 241086790), vê-se que as quotas do sócio
Darci Antonio
equivalem a
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
e da sócia
Kassia Patricia de Abreu Antonio
correspondem a

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, totalizando a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão singular ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora (
R$ 11.850,00)
,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que deixaram de proceder a entrega dos produtos adquiridos pela autora, nem mesmo efetuaram a devolução do valor pago pela consumidora.

Ademais, a reclamante buscou uma solução administrativa junto à parte reclamada (id. 241086760), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024